Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727883-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERSON EUROPEU EIRELI AGRAVADO: AGJELSON ROCHA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON EUROPEU EIRELI contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de AGJELSON ROCHA DANTAS, determinou a emenda à inicial, confirmando despacho anterior, para que fosse juntada a planilha de cálculos dos valores devidos observando o comando do acórdão exequendo. Nas razões, em resumo, o recorrente explica que, devido à redistribuição dos ônus da sucumbência, é credor de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e que apresentou a planilha indicando os cálculos corretos. Sustenta que o juiz ignorou a redistribuição dos ônus processuais definidos no acórdão, violando a coisa julgada, com decisão que é diversa daquilo que está consignado no dispositivo do acórdão exequendo. Alega que manter tal entendimento significa diminuir a condenação imposta em sentença ao agravado em detrimento do agravante, sem provimento do recurso de apelação, “eis que o acórdão distribuiu os ônus de sucumbência em 75% (setenta e cinco por cento) e 25 % (vinte e cinco por cento) justamente em razão do provimento parcial do recurso do cliente do agravante”. Tece considerações acerca da proibição do reformatio in pejus e colaciona julgados para amparar sua tese. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para reconhecer que, diante da redistribuição dos ônus de sucumbência no venerando acórdão (ID 1008827611 ), nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, a interpretação da condenação imposta é no sentido de que o agravante é credor de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sob pena de perecimento do direito do agravante quando da decisão final de mérito”. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (id 28618244). É o relatório. Decido. Para melhor compreensão das questões aqui tratadas, peço vênias para transcrever o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido, bem como o despacho anterior, todos proferidos nos autos do cumprimento de sentença n. 0729323-05.2021.8.07.0001 Id 101185183 A emenda não satisfaz. A parte exequente informou que o valor devido a título de honorários sucumbenciais foi calculado sobre o valor da condenação. Entretanto, o acórdão determinou que deverá ser observada a base de cálculo fixada na sentença, isto é, a diferença entre o pedido e condenação. Diante do exposto, intime-se a exequente para que emende o pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias.I. Id 101027588 Emende-se o pedido de Cumprimento de Sentença com a juntada da planilha de cálculos dos valores devidos, observando, inclusive, o determinando na sentença de que as custas e os honorários, pelo autor, deverão ser calculados no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação. Prazo: 15 dias. I. Como se vê, o agravante se insurge contra despacho de emenda à inicial, ato judicial irrecorrível. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determina ao autor que emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203 do CPC, ou seja, o ato judicial é um despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. As questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial, oportunidade em que nascerá para o agravante o direito de recorrer. Registre-se, por fim, a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator